Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021368-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS ROSA TUM
PACIENTE(S)
LUCIANO GALVAO FERREIRA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1002535-89.2020.8.11.0004, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 132, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea f, na forma do art. 70, todos do CP e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A pretensão liminar foi apreciada e indeferida em 15/10/2020, consoante verte da decisão registrada sob o ID 61886476, na qual, aliás, consta minucioso relatório acerca das causas de pedir expendidas na exordial do mandamus.
Na sequência, os impetrantes acostaram aos autos a petição e documentos de ID 62751965 ao ID 62839985, por meio dos quais requerem a reconsideração do pedido liminar, ao argumento de que existem fortes evidências de que o d. magistrado singular está agindo no feito originário com abuso de autoridade e parcialidade, no intuito de prejudicar a i. Defesa e o paciente, pois “em primeiro momento decretou medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, vez que converteu a prisão em flagrante de ofício, deixando então de relaxar prisão manifestamente ilegal. Posteriormente deixou de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder a liberdade provisória quando manifestamente cabível” (ID 62839983 - Pág. 4).
Outrossim, sustentam que a d. autoridade judiciária de 1o grau prolatou decisão indeferindo o pedido de liberdade pugnado pela i. Defesa, sem a prévia oitiva do i. órgão ministerial, e, mesmo com a posterior manifestação favorável do Parquet para a soltura do increpado, o d. julgador não reapreciou os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, justificando que a pretensão “já foi apreciada antes do parecer ministerial, ID 41214122, ante a insistência da Defesa”, elementos estes que os patronos consideram suficientes para caracterizar a suspeição do d. magistrado.
De mais a mais, alegam que o favorecido nessa ordem faz jus à liberdade provisória, pois, além de haver a manifestação favorável do i. órgão ministerial de 1o grau, inexistem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar ilegal a prisão preventiva, haja vista ter a ofendida declarado na Delegacia de Polícia que não foi empurrada do veículo em movimento pelo seu companheiro e, ainda, demonstrado a falta de interesse na fixação das medidas protetivas de urgência, por considerar que o suspeito não oferece risco algum a sua integridade física e psíquica.
E, ao final, pugnam pela instauração de um processo investigativo em face do d. Juiz lotado na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, para apurar a suposta prática da conduta ilícita tipificada no art. 9o da Lei n.o 13.869/2020 e a declaração da suspeição dele para atuar nos autos originários e, ainda, pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese vertente, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de relaxamento ou revogação liminar da prisão preventiva decretada em face da paciente ou de sua colocação em liberdade mediante o compromisso de cumprir medidas não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, haja vista a decisão constritiva não se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em elementos concretos que revelam a necessidade da medida extremada para proteger a ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida.
E assim foi concluído por constar nas razões de decidir que existem indícios suficientes do possível envolvimento do increpado com os delitos imputados, uma vez que o policial militar, que estava à paisana e teria presenciado toda a cena criminosa, socorrendo a vítima logo após os fatos ilícitos, afirmou na Delegacia de Polícia que, aparentemente, houve o arremesso da mulher do carro em movimento e, ainda, na sequência, o condutor do veículo teria engatado a marcha ré e ido na direção de sua convivente, com o suposto intento de atropelá-la, o que somente não teria ocorrido porque o agente público impediu o atropelamento, colocando o seu próprio carro entre aquele conduzido pelo suspeito e o local em que a vítima estava caída.
Além disso, de acordo com a oitiva da testemunha ocular, no calor do momento, a ofendida teria confessado que, depois de uma discussão com seu convivente, teria sido arremessada por ele para fora do veículo em movimento.
Portanto, diante de tais elementos indiciários não há como afastar, indene de dúvidas, a autoria atribuída ao paciente, mesmo porque, como já sustentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, os depoimentos prestados pelos policiais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.
Outrossim, de acordo com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Cabe ressaltar, ainda, que em razão da natureza processual da prisão preventiva, não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia - que não é definitiva, mas apenas provisória - pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável.
Diante desse quadro, por ora, não vislumbro a possibilidade de acatar a tese defensiva de que inexiste o fumus comissi delicti, pois mesmo sendo a imputação criminosa da denúncia diversa daquela contida no auto de prisão em flagrante, existem elementos aptos a demonstrar, ao menos a priori, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado.
Em relação ao periculum libertatis, foi bem delineada a indispensabilidade da medida extremada para a proteção da integridade física e psíquica da ofendida, em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado, uma vez que, além de colocar em risco a vida dela supostamente arremessando-a do veículo em movimento, o increpado ainda teria intentado atropelá-la, concluindo o juiz a quo que a reprovabilidade ultrapassa aquela inerente ao tipo penal e ainda demonstra a periculosidade social do suspeito.
Assim, nessa etapa prévia, tudo leva a crer que existem fatos e elementos concretos que revelam a satisfação dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009), a tornar temerária a concessão liminar da liberdade provisória ao paciente.
Lado outro, quanto à alegação de decreto de ofício da custódia provisória, foi bem delineado na decisão de ID 61886476 que não há falar em ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do art. 310, inc. II do CPP, sem a prévia representação do d. Delegado de Polícia ou do i. órgão ministerial, pois, apesar de existirem entendimentos em sentido contrário, este douto Magistrado se filia à linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "embora o art. 311 do CPP aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 539.645/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020). Grifei.
Em tal hipótese, considero que inexiste atuação de ofício do d. magistrado, pois não escolheu o caso para sua atuação, tampouco tomou a iniciativa para tanto, ao revés, foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que, nos termos do art. 5o, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal, encaminhou o auto de prisão em flagrante, o que é exigido por lei, inclusive, submetido a distribuição para efeito de firmar a competência, não se tratando de mera discricionariedade das autoridades envolvidas, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia processual ou da jurisdição.
Portanto, por imperativo constitucional e de lei, cabível ao d. juiz, como tutor da liberdade individual, agir, mesmo que seja tão somente para adequar a medida, visto que o sujeito já estava submetido a uma medida cautelar (prisão em flagrante), a qual foi imposta sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial.
E, como até o momento inexiste decisão da Suprema Corte com efeito vinculante e erga omnes acerca do tema, descabe considerar a inconstitucionalidade da prisão preventiva decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, sem prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial.
Em derradeiro, no que tange ao pedido para declarar a suspeição do d. Juiz lotado na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, não há motivo para a insistência dos impetrantes para que isto seja realizado em habeas corpus, pois, como já consignado, a via eleita inadmite dilação probatória, o que é exigido para a apreciação da matéria.
Além do mais, existe meio próprio para suscitar a suspeição de magistrado, que é a exceção de suspeição, prevista no art. 98 do CPP, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito
do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 12/12/2017).
Da mesma forma, totalmente impertinentes, na via eleita, as acusações de que o d. juízo a quo incorreu nas práticas ilícitas previstas no art. 9o da Lei n.o 13.869/2020, devendo os advogados, caso possuam provas suficientes para demonstrar a justa causa na instauração do procedimento investigatório, levar a notitia criminis à d. autoridade policial ou ao i. órgão ministerial, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas.
Ainda que extravagante, ressalto que o superficial exame das provas juntadas aos autos não permite constatar de plano qualquer ilegalidade ou arbitrariedade promovida pelo d. magistrado singular, mas tão somente decisões judiciais proferidas em sentido avesso às pretensões defensivas, mesmo porque os pronunciamentos estão todos devidamente fundamentados, atendendo a previsão do art. 93, inc. IX, da CF/88.
É importante lembrar que o simples fato do i. órgão ministerial de 1o grau ter se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade ao increpado não é suficiente para ilidir a conclusão do d. julgador, mesmo porque, a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.
Aliás, o Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem ampla liberdade na valoração do material probatório constante nos autos e, ao formar a sua convicção, a obrigatoriedade de motivar a decisão.
Com isso, os casos de prisão preventiva exigem uma análise casuística, à luz da situação concreta exposta nos autos e na forma demandada pelos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, a fim de visualizar a possibilidade ou não da concessão da liberdade ao sujeito recolhido ao cárcere provisoriamente, o que foi devidamente realizado tanto pelo d. juízo singular, quanto por este Relator.
Logo, devidamente analisadas as causas de pedir e os pedidos aventados na inicial, com a demonstração dos motivos pelos quais não se apresenta razoável a concessão liminar da ordem, uma vez que, por ora, mostra-se temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, mesmo que a liberdade fique condicionada às providências cautelares menos severa, pois não há como garantir que estas seriam suficientes para o resguardo da ordem pública, não restam dúvidas de que a ação constitucional merece ser apreciada pelo d. juízo natural, que é a c. Terceira Câmara Criminal, após a juntada das informações da d. autoridade acoimada de coatora e do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Destarte, inexistindo fatos novos capazes de mudar o entendimento deste Relator, considero inviável o acolhimento do pedido de reconsideração, o qual, a toda evidência, não passa de mera irresignação dos impetrantes com o entendimento devidamente motivado desse julgador.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Em sendo assim, não encontro motivos para, nesse momento de análise sumária da prova pré-constituída, revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por restrições menos drásticas, sendo prudente que o presente habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ, e determino a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator